Tribunal: STF
Processo: HC 183677
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC, no processo nº 0010435-57.2019.8.24.0023, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 1º de agosto de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos – 8 porções de cocaína (2,6 gramas) e 27 pedras de crack (4,8 gramas), além de R$ 622,70. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e evitar a reiteração delitiva. 
    Em 19 de dezembro último, condenou-o a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, em virtude da prática do citado crime. Negou o direito de recorrer em liberdade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.026/SC, indeferido liminarmente pela Relatora.
    Os impetrantes sustentam a desproporcionalidade da prisão provisória, considerada a fixação do regime inicial semiaberto. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar pendente de análise apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A previsão, do regime semiaberto, para cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da preventiva, cujo cumprimento ocorre no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa em relação à estabelecida para cumprimento do título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0010435-57.2019.8.24.0023, da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator